Tribunal: TJMT
Processo: 1003888-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003888-45.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), LETICIA BORTOLINI - CPF: 698.928.221-53 (EMBARGANTE), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), FRANCINILDA DA SILVA LUCIO - CPF: 050.274.221-64 (EMBARGADO), FRANCIMARIA LUCIO DA SILVA - CPF: 032.579.611-46 (EMBARGADO), FRANCIVANIA LUCIO DA SILVA - CPF: 050.633.501-19 (EMBARGADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA —
SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso ou contraditório
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Letícia Bortolini
do acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 100077987).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, porque não examinou o “
conjunto probatório colacionado aos autos acerca da demonstração da negligência do ente municipal e, por consequência, a demonstração cabal da responsabilidade do município na ocorrência dos fatos que desencadearam a propositura da demanda originária
”.

Assevera que há contradição consistente no fato de que, “
a denunciação à lide do Município de Cuiabá compõe o rol de teses jurídicas suscitadas pela embargada em sede de contestação e não pelas requerentes da ação originária, devendo assim, ser sanada a contradição do julgado neste sentido
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento de “
todas as matérias federais, jurisprudenciais e constitucionais abordadas
”.

Contrarrazões do Município de Cuiabá (Id. 102256990), com pedido de fixação de multa, em razão do caráter protelatório dos embargos, bem como condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — ACIDENTE DE TRÂNSITO — DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE ENTE PÚBLICO — ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIRO — ARTIGO 125, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE.

Não é admissível a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, II, do Código de Processo Civil, quando o denunciante pretende eximir-se do dever de indenizar ao atribuir a culpa a terceiro pelo evento danoso. Também, não cabe quando é apresentado fundamento novo diverso da lide principal.

Recurso não provido. (Id. 100077988).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado o não cabimento de denunciação da lide, quando a parte pretende eximir-se do dever de indenizar ao atribuir a culpa a terceiro pelo evento danoso, conforme registra o voto condutor:

[...]
No caso, não é fundamento da causa de pedir a responsabilidade civil do Município de Cuiabá em decorrência da ausência de sinalização na via pública ou da falta de manutenção desta.

De fato, a pretensão à indenização senta praça na alegação de que, ‘
o acidente perpetrado pela requerida ocorreu pela sua imprudência e negligência, além do fato de estar embriagada, e, ainda, dirigir em velocidade incompatível com a via, sem observar as cautelas necessárias ao trânsito em vias públicas,
[...]
vindo a causar a morte de Francisco Lucio Maia. E mais, evadiu-se a requerida do local do acidente, sem prestar socorro, principalmente levando-se em consideração a sua formação de médica
’ (petição inicial, Id. 78995472 – fls. 4).

Assim, incabível a denunciação da lide com fundamento novo diverso da lide principal: ‘
A denunciação, na hipótese do CPC 125, II, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota. Daí não ser admissível a denunciação da lide, quando nela se introduzir fundamento novo, estranho à lide principal.
’ (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 506).

Ademais, não se apresenta admissível a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, II, do Código de Processo Civil, quando o denunciante pretende eximir-se do dever de indenizar ao atribuir a culpa a terceiro pelo evento danoso. [...]. (Id. 100077989 – fls. 4/5).

Ademais, é de se registrar que, não se está a analisar a existência de responsabilidade civil da embargante no dever de indenizar ou a excludente de responsabilidade por culpa de terceiro, mas tão somente os requisitos autorizadores do deferimento da denunciação da lide, o que, no caso, inexiste.

[...] Consoante orientação do STJ, ‘não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro’ (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 30/9/2019). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1850758/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de setembro de 2021).

Por outro lado, a circunstância de o acórdão embargado ter consignado que “
incabível a denunciação da lide com fundamento novo diverso da lide principal
” (Id. 100077989 – fls. 4), não é, nem de perto nem de longe, contraditório, visto que é justamente o fundamento do indeferimento da denunciação da lide.

De fato,
na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional - como, p. ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009).

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Quanto ao pedido de fixação de multa na forma do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, anoto que, não se constata o caráter protelatório dos embargos, além de inexistir efetivo prejuízo ao embargado com a oposição dos aclaratórios, já que o agravo de instrumento restou não provido.

Também, inexiste fundamento a amparar a pretensão do embargado de condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da rejeição dos embargos de declaração.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022